Tribunal: STF
Processo: HC 188592
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus lá manejado, HC 550.635, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO DO TRIBUNAL A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
    1. Não há como conhecer da tese formulada em habeas corpus, de que há excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que a matéria não foi apreciada pela Corte de origem, sob pena de supressão de instância.
    2. A alegação neste regimental, de que o Tribunal a quo foi omisso em se manifestar sobre o aduzido excesso de prazo, não pode ser conhecida, haja vista se tratar de indevida inovação recursal.
    3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
    4. Na hipótese, são idôneas as razões apontadas pelo Juízo singular para negar ao réu o direito de apelar em liberdade, pois demonstram o risco de reiteração delitiva – evidenciado pela reincidência – somado à gravidade concreta da conduta – notadamente pela apreensão de cerca de 200 g de cocaína.
    5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, negado provimento.”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. Foram apreendidos “04 (quatro) porções de cocaína, com peso de 402,8g (quatrocentos e dois gramas e oito decigramas)”.
    Em sede de apelação, o Tribunal de origem anulou a condenação do paciente, com fulcro no artigo 564, IV, do Código de Processo Penal, determinando que seja proferida nova sentença pelo Juízo de primeira instância. O acórdão ainda manteve a prisão preventiva do paciente.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.
    Contra esse decisum, foram opostos embargos declaratórios e, na sequência, agravo regimental. Contudo, a defesa não logrou êxito.
    Na presente impetração, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Alega que “os termos utilizados pelo magistrado de piso para decretar a custódia cautelar, reiterados por ocasião da sentença, já foram reputados inidôneos por esse Supremo Tribunal Federal nos HCs 129.193 e 131.955, impetrados em favor das corrés Romilda Maria de Jesus da Silva e Valéria de Jesus Dias, respectivamente”. Entende que “se os fundamentos adotados pelo magistrado são inidôneos em relação aos demais réus, também o são em relação ao paciente, uma vez que não houve qualquer distinção entre os réus na mencionada decisão”.
    Argumenta, também, que “ainda que, ao final do decreto de prisão preventiva, tenha o magistrado de piso feito alusão à reincidência do paciente, a Corte Estadual, ao anular a sentença e manter a custódia cautelar do paciente, não mais fez referência a essa condição, acentuando apenas a gravidade genérica da imputação”.
    Aponta que “o paciente está preso provisoriamente, sem sentença (a proferida acabou de se anulada), desde maio de 2015, portanto há 5 anos e quase 02 meses”, ressaltando que “a prisão cautelar se prolonga por tempo excessivo, restando evidente a violação ao princípio da duração razoável do processo”.
    A defesa ainda destaca que “o Conselho Nacional de Justiça editou recomendação no sentido de que os magistrados considerem a possibilidade de revisão das prisões cautelares que excedam 90 dias ou se relacionem a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante do exposto, requer o deferimento da medida cautelar e, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com o que Vossas Excelências estarão praticando a mais lídima JUSTIÇA”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “A despeito das alegações neste regimental – de que o Tribunal a quo foi omisso em se manifestar sobre o aduzido excesso de prazo –, mantenho a conclusão da decisão impugnada, haja vista se tratar de indevida inovação recursal. Com efeito, a causa de pedir na inicial do mandamus impetrado era a mora na formação da culpa e, nesta interposição, a omissão do Juízo de segundo grau. 
    Nessa perspectiva: ‘Configura inadmissível inovação recursal a apresentação de tese jurídica somente por ocasião do agravo regimental’ (AgRg no HC n. 551.347/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 18/5/2020). 
    No tocante aos demais argumentos suscitados pelo agravante, mantenho a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. Confira-se (fls. 204-207, grifos no original): 
    (…)
    Conforme consignei, a Corte estadual manteve a prisão preventiva do acusado por permanecerem os fundamentos que ensejaram a custódia e ressaltou a gravidade do delito. Nessa extensão, vê-se que a medida cautelar mais gravosa foi imposta pelo Juiz de primeiro grau pela reincidência do agente, bem como pela quantidade de entorpecentes apreendidos – cerca de 200 g de cocaína. 
    A decisão, portanto, está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior. Ilustrativamente: 
    (…)
    À vista do exposto, reconsidero parcialmente a decisão de fls. 204-208, apenas para fazer constar no dispositivo o conhecimento parcial do habeas corpus, conheço parcialmente do agravo regimental e, nessa extensão, nego-lhe provimento.”
    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo assentou que “a medida cautelar mais gravosa foi imposta pelo Juiz de primeiro grau pela reincidência do agente, bem como pela quantidade de entorpecentes apreendidos”.
    Com efeito, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. Deveras, a prisão preventiva que tem como fundamento a possibilidade de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Releva notar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006). Porte de arma de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Gravidade concreta do delito. Considerável quantidade de droga apreendida. Possibilidade de reiteração delitiva. 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de provimento ao agravo regimental”.(HC 152.912-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018)
    “Processual penal. Agravo regimental em Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo e munição. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a probabilidade concreta de reiteração na prática criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Hipótese em que o paciente ostenta duas condenações anteriores pelo mesmo delito e ainda responde a uma outra ação penal por crime diverso. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 137.131-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017) 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FAVORECIMENTO REAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa justificam a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 2. Hipótese de paciente denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e favorecimento real, sendo que o decreto prisional deixou consignado o maior risco à ordem pública, na medida em que o acusado, valendo-se de sua condição de agente penitenciário, estaria introduzindo entorpecentes em estabelecimento prisional. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 170.393-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 06/08/2019) 
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)
    Demais disso, cumpre destacar a ausência de vulneração ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (AI 783.503-AgR, rel. min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/9/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 724.151-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013)
    De outro lado, no que tange ao alegado excesso de prazo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na inviabilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, em razão da inexistência de manifestação do Tribunal de origem. Pontuou que “uma vez que as razões expostas não foram submetidas à análise das instâncias ordinárias, a matéria não pode ser examinada pelo STJ, sob pena de supressão de instância”.
    Destarte, evidente a ausência de manifestação da Corte Superior acerca do mérito da matéria levada a seu conhecimento. 
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da matéria no habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Ademais, cabe referir que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber. DJe de 28/6/2016).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016).
    Noutro giro, no que tange às alegações referentes ao atual estado de pandemia provocado pelo novo coronavírus, entendo que o exame da matéria, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido, primeiramente, ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito. 
    Nesse sentido é a recente decisão do Plenário desta Corte que negou referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes. 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente